Tribunal: TJDFT
Processo: 0002856-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002856-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRENO HENRIQUE BUENO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DE MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPA. RECURSO COM PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA USO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei no 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante ao ser observado e filmado por policiais civis em campana no afã de vender cocaína a um usuário, constatando-se que mantinha guardadas em depósito outras porções da mesma droga e também de maconha. Reputa-se provado o crime de tráfico de drogas quando o agente é preso em flagrante com cocaína e maconha, sendo apreendido um comprador que confirmou a aquisição da primeira droga, o que foi visto nas imagens gravadas por policiais em campana. Réu primário e sem antecedentes, sem evidências de ser profissional do crime ou que integre organização criminosa, mas que mantinha, além da cocaína vendida, pequenas porções de maconha. Na sua residência, mantinha mais cocaína, além de valores em espécie. Dedicação, senão intensa, pelo menos razoável à traficância, conforme a prova oral. Nesse contexto, razoável que incida o redutor do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, na base de 1/2 (metade), concedendo-se a substituição por restritivas de direitos. Apelação parcialmente provida. Maioria. O recorrente alega violação aos artigos 28, 33, §4o, ambos da Lei 11.343/2006 e 386 do Código de Processo Penal, porquanto não há prova nos autos a indicar a mercancia da droga, sendo incabível a tipificação do tráfico de droga. Ressalta que o acusado é usuário de drogas. Assim, pede a desclassificação da conduta para o crime descrito no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Defende, ainda, a aplicação do princípio da presunção de inocência e da benesse prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas em seu grau máximo, com a consequente minoração da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 28, 33, §4o, ambos da Lei 11.343/2006 e 386 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028